Tribunal: TJDFT
Processo: 0701076-23.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701076-23.2022.8.07.0019 RECORRENTE: PAULO SERGIO DA SILVA FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL NEGATIVADA. PRÁTICA DE CRIME ENQUANTO CUMPRIA PENA POR OUTRO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8 ELEITO NA SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à Justiça e ao Estado e às diretrizes da execução penal, justifica o reconhecimento da conduta social desfavorável. 2. Com relação à quantidade de pena, na primeira fase, sabe-se que não há parâmetro rígido para se fixar a pena-base. A quantidade de aumento fica a critério da discricionariedade motivada do magistrado, notadamente, pelo princípio da individualização da pena e porque o legislador não estabeleceu valor correspondente para cada circunstância judicial desfavorável. Não obstante, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem firmado a orientação majoritária de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), sob o intervalo das penas, mínima e máxima, estabelecidas para o tipo penal e a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59 do Código Penal. 2.1 Tendo a sentença adotado o critério dominante, não há reparos a serem feitos na pena-base estabelecida, sobretudo, porque a adoção do critério de 1/8 ou de 1/6, não se trata de direito subjetivo do acusado, devendo se atentar para a discricionariedade do Magistrado, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica. 3. Mantém-se a condenação a título de reparação dos danos materiais causados com a prática do delito à vítima, tendo em vista o pedido do Ministério Público e a demonstração do prejuízo sofrido. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 155, caput, do Código Penal, e 387, inciso VI, do Código de Processo Penal, requerendo a exclusão da condenação ao pagamento de valor a título de indenização por danos materiais. Assevera que não houve indicação do montante pretendido nem a realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 155, caput, do Código Penal, e 387, inciso VI, do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Como bem pontuado pelo sentenciante: “o dano material está evidenciado tanto pela prova oral, pois a vítima indicou durante a audiência de instrução o prejuízo aproximado que sofreu, razão pela qual fixo o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração”. No caso, o pleito de ressarcimento dos prejuízos sofridos pela ofendida foi postulado desde o início da ação penal, oportunizando-se ao recorrente a ampla defesa e o contraditório aos fatos narrados. Devidamente comprovado, então, o dano material sofrido pela ofendida, especialmente pelos itens furtados descritos tanto pela vítima quanto pelo acusado. Ressalte-se que a hipossuficiência do apelante não é fundamento suficiente para afastar a obrigação imputada, uma vez que esta decorre de norma cogente prevista no artigo 91, inciso I, do Código Penal, complementada pelo artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Assim, ao lume do aludido nos arts. 63 e 387, IV, do CPP, mantenho a condenação do réu ao pagamento de indenização mínima nos termos impostos na sentença, ou seja, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à vítima referente aos prejuízos sofridos (Id 64296789). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023